Tribunal: TJSP
Processo: 2064655-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DA INTERNAÇÃO DO AUTOR PELA OPERADORA-RÉ, ATÉ SUA TOTAL RECUPERAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 3.000,00, LIMITADA A 30 DIAS - O BENEFICIÁRIO, DE APENAS SETE MESES DE VIDA, DEU ENTRADA NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL ACOMETIDO POR BRONQUEOLITE E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA - RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NA UTI POR

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DA INTERNAÇÃO DO AUTOR PELA OPERADORA-RÉ, ATÉ SUA TOTAL RECUPERAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 3.000,00, LIMITADA A 30 DIAS - O BENEFICIÁRIO, DE APENAS SETE MESES DE VIDA, DEU ENTRADA NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL ACOMETIDO POR BRONQUEOLITE E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA - RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NA UTI POR MAIS 3 OU 4 DIAS - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE AFASTA A CARÊNCIA CONTRATUAL DE 180 DIAS, SOB RISCO DAS DELETÉRIAS CONSEQUÊNCIAS À SAÚDE DE PACIENTE DE TÃO TENRA IDADE - PRECEDENTES - SÚMULA 103 DESTE E. TRIBUNAL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000442346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2064655-49.2020.8.26.0000, da
Comarca de Guarulhos, em que é agravante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados ARTUR MIGUEL
MENDES DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e BEATRIZ
MENDES APRIGIO DA COSTA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2064655-49.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2064655-49.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravados: Artur Miguel Mendes dos Santos e Beatriz Mendes Aprigio da Costa
(Voto no 24.496)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE
DETERMINAÇÃO
PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DA INTERNAÇÃO
DO AUTOR PELA OPERADORA-RÉ, ATÉ SUA TOTAL
RECUPERAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$
3.000,00, LIMITADA A 30 DIAS - O BENEFICIÁRIO, DE
APENAS SETE MESES DE VIDA, DEU ENTRADA NA
EMERGÊNCIA
DO
HOSPITAL
ACOMETIDO
POR
BRONQUEOLITE E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA -
RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE
DE PERMANÊNCIA NA UTI POR MAIS 3 OU 4 DIAS -
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE AFASTA A CARÊNCIA
CONTRATUAL DE 180 DIAS, SOB RISCO DAS
DELETÉRIAS
CONSEQUÊNCIAS
À
SAÚDE
DE
PACIENTE DE TÃO TENRA IDADE - PRECEDENTES -
SÚMULA 103 DESTE E. TRIBUNAL - DECISÃO
MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 22/23 dos autos principais, que, no bojo
da ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização, deferiu a tutela para determinar que a
operadora de planos de saúde autorize e custeie a
internação do autor, até sua total recuperação, sob pena
de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a 30 dias.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que estão ausentes os requisitos
autorizadores da concessão da tutela liminar; de acordo
com a ANS, a carência para internação prevalecerá nos
casos de emergência, isto é, que implicarem em risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente,
podendo
ser
afastada
nas
hipóteses
de
urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2064655-49.2020.8.26.0000
3
decorrentes
de
acidente
pessoal
e
complicações
do
processo gestacional; assevera que o quadro clínico do
autor é de emergência, de modo que é possível aplicar-se
o período de carência estipulado contratualmente; o
atendimento de urgência é limitado durante até as 12
primeiras horas, em consonância com a Resolução CONSU no
13/98.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo (fls. 170/174).
Sem contrarrazões (fls. 176).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 176).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparos.
Consoante observado anteriormente, “Em que pesem as
razões recursais, correto o combatido decisum, porquanto
presentes os requisitos necessários ao deferimento da
tutela antecipada postulada pelo autor.
“O agravado ajuizou ação de obrigação de fazer,
cumulada com pedido de indenização, em face de Amil
Assistência
Médica
Hospitalar
Internacional
S.A.,
pretendendo fosse compelida a operadora-ré a autorizar e
custear
a
internação
do
autor,
diagnosticado
com
bronquiolite e insuficiência respiratória, ainda que não
transcorrido
o
prazo
de
carência
contratualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2064655-49.2020.8.26.0000
4
estipulado, em razão da urgência do quadro de saúde da
criança.
“O MM. Juiz a quo, acertadamente, deferiu a liminar
para determinar que a ré custeie a autorize a internação
do autor até sua total recuperação, imediatamente, sob
pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a 30 dias
(fls. 22/23, origem).
“Com efeito, ainda que não transcorrido o prazo de
180 dias entre a adesão ao plano, ocorrida em 01.10.2019,
e a efetiva internação, realizada em 22.02.2020, frise-se
que a urgência no atendimento autoriza a cobertura
pleiteada, diante da peculiaridade do caso em análise,
nos termos da Lei no 9.656/98.
“Nesse sentido, o relatório médico de fls. 19
atestou o quadro de saúde sensível do autor, de apenas
sete meses de vida, acometido por bronqueolite e insuficiência respiratória leve, consignando a
necessidade de manutenção do bebê na UTI por mais 3 a 4
dias, sob cuidados médicos intensivos.
“A decisão coaduna com o teor da Súmula 103 deste E.
Tribunal, que prescreve: 'É abusiva a negativa de
cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a
pretexto de que está em curso período de carência que não
seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n.
9.656/98'.
“Em situação análoga, esta C. 8a Câmara de Direito
Privado assim já decidiu: 'PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2064655-49.2020.8.26.0000
5
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Tutela de urgência (cobertura das
despesas de internação do autor até alta definitiva)

Cabimento Presença dos requisitos do art. 300 do CPC
Atendimento
emergencial
(quadro
de
insuficiência
respiratória, com internação e encaminhamento à UTI)

Recusa fundada na alegada carência contratual (que iria
se expirar cinco dias do início do atendimento) - Questão
a ser dirimida por ocasião do sentenciamento e não
autoriza a revogação da tutela antecipada, face à
gravidade do quadro apresentado e o caráter de urgência
da internação - Decisão mantida
Recurso improvido'
(TJSP, AI 2152028-55.2019.8.26.0000, rel. Des. Salles
Rossi, j. 12.09.2019).
“Nesses termos, considerando que está em risco a
proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante,
que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro,
e de que há possibilidade de reversão da medida deferida,
caso o pedido seja julgado ao final improcedente, já que
eventuais prejuízos suportados pela agravante serão de
ordem exclusivamente patrimonial, a r. decisão de 1o grau
deve, ao menos por ora, ser mantida”.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica